Tribunal: CARF
Processo: 18471.001652/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001652/2007-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
CLAUDIO DA COSTA NARCIZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem intime a Carvalho Hosken S.A., CNPJ no
33.342.023/0001-33, tendo em vista os documentos constantes às efls. 1041/1042 dos autos, com
vistas a confirmar se aqueles valores ali informados como a ela pagos, pelo contribuinte,
correspondem ao declarado pela empresa em DIMOB à RFB, e explique, fundamentadamente, as
razões de divergência entre tais montantes e aqueles acordados na escritura de promessa de
compra e venda do imóvel em questão, às efls. 618/619. Na sequência, deverá a autoridade
lançadora se pronunciar sobre tais apurações, e deverá, também, ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos e Sonia de Queiroz Accioly, que entenderam ser desnecessária tal
providência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLAUDIO DA COSTA
NARCIZO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro II – DRJ/RJ2 –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
85.154,75 (oitenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título
de IRPF, juros de mora e multa proporcional (f. 888), em razão de acréscimo patrimonial a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001652/2007-65
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

descoberto e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos, cujos fatos
geradores ocorreram nos anos de 2002 e 2003.
Replico, no que importa, excertos extraídos do Termo de Verificação Fiscal
após a análise da extensa documentação apresentada à fiscalização (f. 7/125 e f. 618/880):
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Após a análise destes documentos enviados pelo contribuinte em
27/08/2007, foi elaborado o Demonstrativo de Variação Patrimonial,
contendo a planilha, que levou em consideração a variação patrimonial do
casal, Sr.Cláudio da Costa Narcizo e sua cônjuge Mara Rejany Da Silva
Terto Narcizo -CPF (...), e que apresentou acréscimo patrimonial à
descoberto
nos
meses
de
out/2002,nov/2002,dezembro/2002,janeiro/2003,fevereiro/2003,abril/200
3, maio/2003 e junho/2003, respectivamente nos valores de R$14.839,72;
R$3462,17; R$16.835,83; R$10.704,29; R$7.820,97; R$34.920,63;
R$20.524,81; e R$8.104,29.
O demonstrativo de Variação Patrimonial acompanhado de todas as
suas planilhas, foi enviado através do Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal, lavrado em 26/09/2007 e recebido pelo contribuinte
via postal com A.R. em 03/10/2007.
Em 15/10/2007, o referido contribuinte encaminhou contestação ao
demonstrativo de variação patrimonial na qual levantava as seguintes
questões:
1-Todas as aquisições realizadas em 2002 e 2003 foram realizadas em
conjunto com a cônjuge Mara Rejany da Silva Terto Narciso;
2-os valores do imóvel da Duplex casa 3, condomínio Via Veneza, Rua
Heron Domingues, foram computados em triplicidade no Demonstrativo
de Variação Patrimonial, respectivamente nos valores de R$27.700,00;
R$2.705,40; e R$7.431,08;
3- o veículo pálio adquirido no ano de 2002 foi computado em
duplicidade com valores de R$14.000,00 e R$14.500,00;
4- os valores apresentados como rendimentos líquidos do contribuinte e
sua cônjuge não conferem com os apresentados no referido demonstrativo
e suas planilhas;
5- que foram lançados nas planilhas os valores das prestações de
empréstimos tomados pelo contribuinte e sua cônjuge, mas não foram
computados como origens os valores recebidos das instituições
contratadas;
6- em 2002 o contribuinte recebeu sinistro do seguro do veículo Peugeot,
da Real Seguradora, no valor de R$18.790,18, mas foi computada na
planilha o valor de R$7.508,82,o que foi pago pela seguradora direto a
financeira Banco Real.
Em relação ao item 1, nenhuma razão assiste ao contribuinte, pois os
recursos/origens e as aplicações/dispêndios da cônjuge Mara Rejany
foram computados nas planilhas de Variação Patrimonial, levando-se,
portanto, em consideração a evolução do casal.
No item 2 o Sr. Cláudio da Costa Narcizo tem parcial razão, pois o
valor de R$2.705,40 foi computado de forma errônea, o valor de
R$27.700,00 dizia respeito a aquisição de Pálio Adventure no ano
calendário de 2002 pela cônjuge Mara Rejany, e o valor de R$7.431,08 é
que estava correto como pagamento do imóvel dupléx 03 da rua Heron
Domingues, todos estes lançamentos foram corrigidos no novo
demonstrativo de variação patrimonial.
No item 3 assiste razão ao contribuinte, portanto, o único valor
computado para a compra de Pálio Fire 2002 é de R$14.500,00.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Em relação ao item 4, os valores computados como rendimentos
líquidos da cônjuge e os rendimentos do contribuinte foram
corrigidos no novo demonstrativo de variação patrimonial anexo a
este termo de constatação.
Já no item 5 nenhuma razão assiste ao contribuinte, pois foram
computados como origens os empréstimos contraídos e como dispêndios
os pagamentos de prestações.
O contribuinte, em relação ao item 6, provou, através de extrato
bancário, que o valor correto do sinistro recebido era de R$18.790,18,
sendo tal valor corrigido no novo demonstrativo de variação
patrimonial.
Logo, após as devidas correções acima enumeradas, o novo
Demonstrativo de Variação Patrimonial, anexo a este termo de
Constatação e também parte integrante do Auto de Infração
referente aos anos-calendário 2002 e 2003, apresentou acréscimo
patrimonial à descoberto nos meses de dezembro/2002, janeiro/2003,
fevereiro/2003, abril/2003, maio/2003 e junho/2003; respectivamente,
nos vale de R$ 2824,72; R$2913,40; R$7767,83; R$35006,66;
R$20602,35 e R$8009,75.
(...)
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS.
Na presente ação fiscal, além de apurado o acréscimo patrimonial a
descoberto acima demonstrado, também foi apurado ganho de capital
nas operações imobiliárias do casal, Cláudio da Costa Narcizo e Mara
Rejany da Silva Terto Narcizo, abaixo relacionadas:
A) Apartamento 1008/bl 1 - Rua Leonardo Vilas Boas no 245 - Rio de
Janeiro:
Valor pago pelo imóvel - R$11.889,68
Valor recebido pelo imóvel - R$30.000,00
Forma de recebimento - R$10.000,00 em 16/06/2003 e 04 prestações
mensais e consecutivas de R$5.000,00 a partir de 16/07/2003.
Logo, o ganho de capital é de R$18.110,32, sendo apurada sua base de
cálculo da seguinte forma:
-em 16/06/2003 - R$ 6036,76
-em 16/07/2003 - R$ 3018,39
-em 16/08/2003 - R$ 3018,39
-em 16/08/2003 - R$ 3018,39
-em 16/09/2003 - R$ 3018,39
B) Apartamento 202/bl 2 - Rua Alfredo Caschiatti ns150 - Rio de Janeiro:
Valor pago pelo imóvel - R$52.248,55
Valor recebido pelo imóvel - R$140.000,00
Logo o ganho de capital é de R$87.751,45 em 29/04/2003” (f. 896/988,
passim; sublinhas deste voto)
Em sua impugnação (f. 943/960) arguiu, preliminarmente, que “algumas
ponderações foram acolhidas pelo Auditor-Fiscal e outras não foram consideradas, inclusive uma
das ponderações realizadas (a mais importante) sequer foi mencionada no referido Auto de
Infração” (f. 943), o que, ao seu sentir, “por si só já inválida o referido Auto” (f. 943). Quanto ao
acréscimo patrimonial a descoberto apurado, impugnou os valores apurados mês a mês,
reproduzindo por diversas vezes as mesmas teses, modificando apenas os respectivos montantes
– cf. f. 943/958. Por fim, no tocante aos ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
sustentou tratar de mera rescisão contratual com celebração de avença entre as partes. Em troca
de não pleitear judicialmente qualquer prejuízo ou dano causado pela construtora, teria sido
“devolvido” R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Subsidiariamente, pediu “(...) a aplicação do benefício concedido pela Lei
11.916 em seu art.39. Bem como a aplicação dos benefícios da Lei 8748/93, 9.532/97 e, ainda o
parcelamento do nosso débito, recalculado os valores devidos, em 120 meses com o benefício de
redução de 40% do valor.” (f. 959)
A DRJ, ao se debruçar sobre as teses e os documentos carreados, prolatou o
acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. Todas as informações constantes
das declarações de ajuste anual estão sujeitas a comprovação.
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL. SALDOS
REMANESCENTES. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO SEGUINTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os saldos remanescentes no mês de dezembro, não comprovados e não
declarados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano, não
servindo como recursos para justificar acréscimo patrimonial apurado no
ano-calendário subseqüente.
DIÁRIAS.
A natureza dos recebimentos a título de diárias pressupõe a utilização
desses recursos para a cobertura das respectivas despesas, não se
prestando a justificar variação patrimonial.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa
física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado.
GANHO DE CAPITAL
Na apuração do ganho de capital, considerado a diferença positiva entre o
valor de alienação e o respectivo custo de aquisição, serão consideradas
as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou
direitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (F. 1014)
Intimado do acórdão apresentou, em 08/02/2012, recurso voluntário (f.
1034/1037) replicando apenas parcela das teses suscitadas em sede de impugnação. Em apertada
síntese, deixou de renovar a insurgência quanto aos seguintes pontos: (i) item “f” do Acórdão
quanto à Aquisição de bens e direitos no valor de R$ 6.285,30, referente à caderneta de
poupança; (ii) item “g” do Acórdão relativo aos rendimentos isentos e não tributáveis o valor de
R$ 20.298,08, informados na DIRF 2003/2004; (iii) alegação de que as as dívidas quitadas no
mês de Julho de 2003 teriam o valor correto “(...) de R$5.573,07 em razão do pagamento de
empréstimo a particular contraído em maio e junho. (Vide planilha)" (f. 954); e, por fim, (iv) a
tese de que o saldo ao final de dezembro seria superavitário e que desembolsos com instrução e
saúde teriam sido indevidamente lançados pela fiscalização.
Tampouco reiterados os pedidos de concessão de benefícios previstos no art.
39 da Lei no 11.916 (f. 959) ou de parcelamento do débito em 120 meses com a redução de 40%
do valor (f. 960).
Ao recurso foram acostados os seguintes documentos (f. 1038/1106), alguns
deles inéditos:
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Documentos de representação/ identificação
Cópia da intimação
Demonstrativo de valores recebidos – imóvel residencial
normandie, porto trouville
Informe de rendimentos financeiros IR 2002 – CLAUDIO
Extrato para conferência IR a restituir
Comprovante retenção na fonte IRPF 2002 – CLAUDIO
Informe de rendimentos financeiros IR 2002 – 2002 – MARA
Compra e venda Condomínio Veneza II
Contrato de locação imobiliária – MARA
Extrato simplificado conta Banco Real – MARA
Comprovante de rendimentos Ministério da Justiça – MARA
Comprovante de rendimentos Ministério da Justiça – CLAUDIO
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Consabido que, nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas as
razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo
se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Malgrado não
seja nova a documentação acostada apenas em grau recursal – (a) rescisão da compra e venda e
demonstrativo de valores recebidos pela construtora quanto ao apartamento 202 do
empreendimento "Residencial Normandie”; (b) informes de rendimentos fornecidos pelo Banco
do Brasil; (c) comprovante de retenção na fonte; e, (d) extrato da conta no Banco Real da
cônjuge – visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação,
corroborando a linha argumentativa que vem sendo declinada. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões de natureza preliminar, passo à análise do mérito.
Em sua impugnação esclarece o ora recorrente que
[o] fato gerador de 30/04/2003 citado pelo douto Auditor como
sendo a venda do imóvel do Residencial Normandie, na realidade
conforme Certidão do 6o Oficio de Notas, trata-se de uma
RESCISÃO CONTRATUAL. Onde o crédito proveniente foi
pago através de CARTA DE CREDITO, especificado na
própria certidão, (em anexo).
Em momento nenhum nós recebemos qualquer quantia em dinheiro
em razão da venda do citado imóvel, nós simplesmente fizemos
uma troca de apto. com a Construtora, em razão de problemas
estruturais existentes no apto. do Residencial Normandie, que
afetaram a saúde da minha filha de 08 anos, levando inclusive a
sua internação médica.
(...)
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Em segundo lugar, conforme detalhado na certidão foi feito um
acordo entre as partes, onde a Construtora nos "devolveu" no
acordo o valor de R$ 140.000,00 e, nós abrimos mão de pleitear
judicialmente qualquer prejuízo ou dano que a Construtora
nos tenha causado.
Em momento nenhum foi usado o termo VENDA,
PAGAMENTO, ALIENAÇÃO. (f. 958/959, passim; sublinhas
deste voto)
A instância “a quo” asseverou não haver
dúvida da promessa de compra e venda do imóvel em questão, que
transferiu os direitos sobre o imóvel da Construtora para o Interessado,
conforme escritura de promessa de compra e venda de fls. 215 a 220,
devidamente registrada no 9o Ofício de Registro de Imóveis Capital do
Estado do Rio de Janeiro, conforme se verifica às fls. 220 e 221.
Posteriormente, a alegada rescisão contratual, cujo motivo é indiferente
para fins de tributação, significou nova transferência de direito, agora do
Interessado para a Construtora, importando ganho de capital na forma da
legislação tributária.
Nos termos do art. 3o, §4°, acima transcrito, é absolutamente indiferente
para fins tributários o fato de o instrumento de fls. 212 não ter ser referido
aos termos venda, pagamento ou alienação, ou o pagamento se dado
através de carta de crédito.
O que importa, para fins de tributação, é que restou caracterizado o
ganho de capital, considerado a diferença positiva entre o valor de
alienação, R$ 140.000,00, e o respectivo custo de aquisição, R$
52.248,55.
Assim, deve ser mantida a infração. (f. 1021/1022; sublinhas deste voto)
Em sede recursal esclareceu que
o douto Auditor só considerou a informação dos pagamentos efetuados
por CLAUDIO sobre a aquisição do apartamento ignorando as
informações prestadas pela sua conjugue MARA.
Ambos os contribuintes são servidores públicos federais e por lei têm
obrigatoriedade de declarar seus rendimentos anuais, ambos possuem
filhos do outros casamentos, o enlace matrimonial só ocorreu após 5
(cinco) anos de relacionamento, então visando protegê-los as aquisições
dos bens foi feita sempre à base de 50% para cada um, sempre recolhendo
todos os imposto devidos, talvez isso tenha confundido a análise do douto
Auditor.
Os bens do casal foram todos adquiridos através de financiamento
bancário, todos comprovados através dos documentos acostados aos
diferentemente dos lançamentos realizados pelo douto Auditor que os
como se fossem à vista.
(...)
Pelo exposto requer a reforma do Acórdão 13-33.910 – 1a Turma da
DRJ/RJ assim como o cancelamento Auto de Infração, exonerando o
requerente do pagamento da Multa aplicada, ou em caso de não aceitação
do presente recurso em todo que seja deferido parcialmente para alterar o
item em que o douto Auditor afirma em que houve ganho de capital na
alienação do imóvel da Rua Alfredo Ceschiatti, 150 bl.2, pois conforme
já restou comprovados nos autos (através dos comprovantes de
pagamento) o valor pago pelo casal foi de R$ R$ 130.174,74, e não de
R$ 52.248,55 como afirmado pelo auditor na Constatação fiscal.
Sendo o valor da transação de desfazimento de contrato de R4
140.000,00, restando portanto somente a diferença de R$ 9.825,26. (f.
1037/1038, passim; sublinhas deste voto)
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

Nas Declarações de Ajuste Anual 2003 e 2004 do recorrente e de sua cônjuge
constam os seguintes itens no campo “Declarações de Bens e Direitos”:
DAA 2003 do recorrente - item 09 - "50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
NA
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 150 /BL. 21/ 202, BARRA DA TIJUCA. -
BRASIL" - Datas e valores: 31/12/2001 R$0,00, e
31/12/2002 R$ 80.834,77 (f. 09) (aquisição)
DAA 2003 da cônjuge do recorrente - item 04 - "50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
A
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 150 BL2 APTO. 202 / BARRA DA TIJUCA
- BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2001 R$0,00, e
31/12/2002 R$ 80.834,77 (f. 18) (aquisição)

DAA 2004 do recorrente - item 07 - "50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
NA
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 150 /BL. 21/ 202, CURICA - BRASIL" -
Datas e valores: 31/12/2002 R$ 80.834,77, e 31/12/2003
R$0,00 (f. 13) (alienação)
DAA 2004 da cônjuge do recorrente - tem 03 - "50%
APARTAMENTO 202 BL.2, EDIFÍCIO TROUVILLE, DO
RESIDENCIAL NORMANDIE, SITUADO NA RUA
ALFREDO CESCHIATTI, 150 CURICICA, RIO DE
JANEIRO - BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2002 R$
80.834,77, e 31/12/2003 R$0,00 ( (f. 21) (alienação)

DAA 2004 do recorrente - item 08 -"50% DO
APARTAMENTO
SITUADO
NA
RUA
ALFREDO
CESCHIATTI, 55 BL. 2 APTO 303, CURICA RIO DE
JANEIRO - BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2002 R$
0,00, e 31/12/2003 R$162.000,00 (f. 13) (aquisição)
DAA 2004 da cônjuge do recorrente - item 05 -"50%
APARTAMENTO 303 BL.2, EDIFÍCIO TRIESTE, DO
RESIDENCIAL VERONA, SITUADO NA RUA ALFREDO
CESCHIATTI, 55 NA FREGUESIA DE JACAREPAGUA.
RIO DE JANEIRO - BRASIL" – Datas e valores: 31/12/2002
R$ 0,00, 31/12/2003 R$162.000,00 (f. 21) (aquisição)
Acostado aos autos, desde a fase de fiscalização, estão os seguintes
documentos:
Escritura de promessa de compra e venda do "apartamento
303 do BL 02, EDIFÍCIO TRIESTE, por claudio e Mara do
empreendimento "RESIDENCIAL VERONA", concluída ,
sob o n° 55 pela rua Alfredo Ceschiatti" (f. 29, 118)
- Pagamento: "preço certo e ajustado de R$324.000,00
(trezentos e vinte e quatro mil reais) a ser pago e satis feito
da seguinte forma: a) R$140.000,00 neste ato, através da
carta de crédito de 29/04/2003 (...)b) neste ato, R$40.000,00,
em moeda corrente e legal do Pais, valor que foi conferido e
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

achado certo, do que dou fé; c) R$40.000,00, através de
02(duas) parcelas reajustáveis e sem juros, com vencimentos
mensais e sucessivos no valor de R$20.000,00 cada uma,
cora
vencimento
da
primeira
em
29/05/2003;
d)
R$59.700,52, através de 120 (cento e vinte) parcelas
reajustáveis, com vencimentos mensais e sucessivos, no valor
de R$1.000,00 cada uma, nelas já inclusos juros de 1,0% ao
mês, Tabela Price, com vencimento da primeira em
05/05/2003, e as demais em igual dia dos meses
subseqüentes; e) R$34.299,48, através de 20 (vinte) parcelas
reajustáveis, com vencimentos semestrais e sucessivos, no
valor de R$3.088,24 cada uma, nelas já inclusos juros de
1,0% ao mês, Tabela Price, com vencimento da primeira em
02/12/2003, e as demais em igual dia dos semestres
subseqüentes." (f. 30, 119)

Escritura de promessa de compra e venda do "apartamento
202 do bloco EDIFÍCIO PORTO TROUVILLE - do
empreendimento
"RESIDENCIAL
Normándie",
em
construção sob o n° 150 pela rua Alfredo Coschiatti" (f. 618,
736)
Pagamento: "pelo preço certo e ajustado de R$ 161.669,55 a
ser pago e satisfeito da seguinte forma: R$ 5.769,55 neste
ato, através do cheque sacado contra o Banco de cujo
recebimento concede ela CARVALHO HOSKEN quitação
plena.- O saldo do preço no valor de R$ 155.900,00 da forma
seguinte: a) R$10.000,00 através de uma parcela, fixa e sem
juros, com vencimento em 05.08.2002; b) R$ 15.300,00
através de nove parcelas, sem juros, com vencimentos
mensais e sucessivos, no valor de R$ 1.700,00 cada uma,
com vencimento a primeira em 05.05.2002; c) R$ 14.000,00
através de uma única parcela, sem juros, com vencimento em
05.01.2003; d) R$ 83.220,00 através de cento e vinte
parcelas, com vencimentos mensais e sucessivos no valor
cada uma de R$ 1.193,97 vencendo-se a primeira em
05.02.2003, já acrescidas de juros de 1% a.m calculados
pelo Sistema de Amortização Francês Tabela Price; e) R$
33.380,00 através de vinte parcelas, com vencimentos
semestrais e sucessivos, no valor cada uma de R$ 2.946,23
vencendo-se a primeira em 05.08.2003, já acrescidas de
juros de 1% a.m calculados pelo Sistema de Amortização
Francês Tabela Price" (f. 619, 737)

Rescisão de promessa de compra e venda do "apartamento
202 do bloco EDIFÍCIO PORTO TROUVILLE - do
empreendimento
"RESIDENCIAL
Normándie",
em
construção sob o n° 150 pela rua Alfredo Coschiatti" (f. 634,
732)
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001652/2007-65

"3) DA RESCISÃO - Ocorre que o(a) (s) outorgado (a) (s)
manifestaram e o raratificam o seu desinteresse na
continuação do compromisso de adquirir da outorgante, o
imóvel inicialmente referido, razão porque resolvem, de
comum acordo, distratar, para todos os fins de direito,
aquele compromisso de compra e venda, retornando as
partes ao estado anterior à sua celebração; 3.1)- Era razão
do distrato ora ajustado, a outorgante devolve ao (à) (s)
outorgado (a) (s) a quantia de R$1 40.000, 00(cento e
quarenta mil reais), pagos neste ato, através de uma carta de
crédito; 3.2) Face do distrato de que trata o item anterior, as
partes declaram que: a) nada mais terem a reclamar, seja a
que titulo ou pretexto for; b) a posse da unidade e
correspondente fração ideal: terreno, volta a ser detida pela
outorgante, que poderá livremente dispor da mesma, sem
qualquer interferência do (a)(s) outorgado (a) (s);" (f. 634 -
635, 732 - 733)
Apenas em sede recursal, apresentou o recorrente duas declarações da
construtora, nas quais constam as seguintes informações:
Empreendimento D2 - RESIDENCIAL NORMANDIE Bloco
PORTO TROUVILLE, Unidade 0202, Valores recebidos no ano
de 2003. Total R$41.869,64 (f. 1041)
Empreendimento D2 - RESIDENCIAL NORMANDIE Bloco
PORTO TROUVILLE, Unidade 0202, Valores recebidos no ano
de 2002. Total R$88.305.00 (f. 1042)
A documentação cuja juntada foi deferida é essencial ao desate da querela, razão
pela qual proponho seja o julgamento convertido em diligência para fins de que a unidade de
origem intime a Carvalho Hosken S.A., CNPJ no 33.342.023/0001-33, tendo em vista os
documentos constantes às efls. 1041/1042 dos autos, com vistas a confirmar se aqueles valores
ali informados como a ela pagos, pelo contribuinte, correspondem ao declarado pela empresa em
DIMOB à RFB, e explique, fundamentadamente, as razões de divergência entre tais montantes e
aqueles acordados na escritura de promessa de compra e venda do imóvel em questão, às efls.
618/619.
Na sequência, deverá a autoridade lançadora se pronunciar sobre tais apurações, e
deverá, também, ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do
resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital